Tribunal: TJPA
Processo: 0806254-68.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806254-68.2020.8.14.0040

APELANTE: JULIANA ANUNCIACAO DE MELO CARVALHO

APELADO: PAULO HENRIQUE RAVAGNANI BRAZ VEICULOS - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉPCIA DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. EMENDA À INICIAL NÃO FACULTADA A PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EFETIVIDADE DO PROCESSO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO SURPRESA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO PRECIPITADA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSITIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANA ANUNCIAÇÃO DE MELO CARVALHO
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos dos Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE RAVAGNANI BRAZ VEICULOS - ME
, extinguiu o processo sem resolução do mérito,
in verbis
(Num. 8159818):

“ANTE O EXPOSTO, extingo o processo, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, nos termos dos art. 330, I, §1º, III, e §2º c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Custas pela Autora, sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de constituição de patrono pelo Réu.”.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação (Num. 8159820). Argumenta em preliminar, ter havido nulidade da sentença, pois a extinção do processo só poderia ocorrer após intimação pessoal da parte para emendar no prazo de 15 dias, o que não ocorreu no presente caso.

No mérito, afirma que não existe confusão entre vícios de consentimento e vícios redibitórios na petição inicial, vez que a referida peça versa apenas sobre redibição, por defeitos no veículo adquirido da apelada. Ademais, pontua que a simples denominação da ação não pode servir como sucedâneo para o afastamento da tutela jurisdicional.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para anular a sentença, a fim de que seja dado o devido prosseguimento ao feito no juízo
a quo
, nos termos dos arts. 283 e 321 do CPC. Ou ainda, no mérito, requer a reforma do
decisum
para que seja julgada procedente a ação, nos termos da exordial.

Intimada (Num. 8159837), não houve apresentação de contrarrazões pela parte ré/apelada, conforme Certidão constante nos autos (Num. 8159838).

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia consiste acerca do alegado desacerto da sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial. Alega o apelante que antes de declarar a inépcia da exordial, o juízo
a quo
deveria proceder a intimação da autora para emenda, nos termos do art. 321, do CPC, o que não foi realizado, razão pela qual a sentença seira nula.

Ademais, alega que no mérito a ação deve ser julgada totalmente procedente, vez que a apelante havia adquirido o veículo para cumprir um contrato de firmado com a empresa Geotop, mas foi impossibilitada de realizar o trabalho em razão de defeitos no referido bem, assim, cabível tanto os vícios redibitórios como os lucros cessantes e danos morais.

Pois bem.

Analisando o caderno processual primevo, em conjunto com o ordenamento jurídico pátrio, entendo que a sentença deve ser anulada, por flagrante
error in procedendo
. Explico.

A autora alega em exordial, que faz jus aos vícios redibitórios em razão da compra de um veículo da ré, que se encontrava com defeito, vez que no mesmo dia da tradição, após um trajeto de aproximadamente 350 Km, o veículo já perdeu o torque, prejudicando o funcionamento.

Diante disso, não pôde honrar seus compromissos profissionais assumidos com terceiros, razão pela qual, além dos vícios redibitórios, requer a indenização pelos lucros cessantes, e ainda, por danos morais.

O juízo
a quo
proferiu Despacho (Num. 8159800), indeferindo os benefícios da justiça gratuita e determino o recolhimento das custas processuais. Diante disso, a autora recolheu as custas iniciais (Num. 8159803).

Portanto, o juízo
a quo
proferiu Despacho Inicial (Num. 8159807), determinando a citação da parte ré, o que foi realizado pela secretaria do juízo, conforme Certidão (Num. 8159813). Então, a parte ré não apresentou Contestação, deixando o prazo transcorrer
in albis
, assim, revel (Num. 8159817).

Em ato subsequente, sobreveio a sentença recorrida (Num. 8159818), que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, sem qualquer prévia intimação da autora para emendar a exordial.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão foi proferida em desacordo com o que preceitua o art. 321 do CPC e, ainda, sem que fosse dado à parte prejudicada, ora apelante, a oportunidade para se manifestar acerca da matéria, em desacordo com os princípios da não surpresa, do contraditório e da cooperação.

É o que dispõe os artigos 6º, 9º e 10 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 6º.
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica:
I -
à tutela provisória de urgência;
II -
às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III -
a decisão prevista no art. 701.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Vejamos ainda o que dispõe o art. 321 do CPC, retro citado:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Apenas no tocante a tal ofensa aos princípios supracitados, a sentença de origem já merece ser cassada, para oportunizar à parte requerente o pronunciamento acerca da possível inépcia.

Nesse sentido, entende a jurisprudência pátria que ora se colaciona:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INÉPCIA DA INICIAL - VERIFICADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A INICIAL E OS DOCUMENTOS COLACIONADOS - TERCEIRO ESTRANHO À LIDE -
EMENDA À INICIAL - NECESSIDADE - ART. 321 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
RECURSO PROVIDO.
É inepta a petição inicial que faz alusão a fatos e pessoas distintos daqueles a que se referem os documentos que a acompanham. Se não cumpridos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, é necessário seja oportunizada à parte autora a emenda à inicial, nos moldes do artigo 321.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025656-06.2018.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO ORDINÁRIA, DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, ABUSIVIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS".
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA INÉPCIA DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.
RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE, NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXTINÇÃO DO FEITO PRECIPITADA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50154536120228240930, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 27/06/2023, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 321 DO CPC.
DESATENDIMENTO. ART. 7º, I, A, DA LEI Nº 4.717/65. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação popular julgada extinta sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.
2. Desatendimento do art. 321 do CPC, eis que não foi oportunizado à parte requerente a emenda à inicial.
3. Inobservância do art. 7º, I, a, da Lei nº 4.717/65, conforme ressaltado em parecer da douta Procuradoria de Justiça.
4. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00000566120188190078, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 14/08/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. DECISÃO QUE RECONHECE A DECADÊNCIA EX OFFICIO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO TJGO. DECISÃO CASSADA.

1. Os artigos 9 e 10 Do Código de Processo Civil trouxeram ao ordenamento jurídico os princípios da não surpresa e da cooperação, de forma que ao julgador é vedado proferir decisões de ofício, valendo-se de fundamento a respeito do qual não tenha dado oportunidade da parte se manifestar.
2. Constata-se nítida a violação aos princípios supracitados, tendo em vista que o juízo singular, de ofício, reconheceu a decadência do direito da parte, sem antes oportunizar a manifestação, maculando de nulidade o ato judicial atacado. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5466938-68.2018.8.09.0000, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 20/03/2019, DJe de 20/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA.
Tendo a sentença julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, sem que fosse dado à parte prejudicada a oportunidade de manifestar-se sobre essa matéria, em clara afronta aos princípios da cooperação, do contraditório e da não-surpresa, nos termos dos artigos 6º, 9º e 10, do Código de Processo Civil/2015, deve ser declarada a nulidade do referido ato judicial.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, Apelação (CPC) 5192626-49.2018.8.09.0051, Rel. MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/05/2019, DJe de 20/05/2019).

Feitas as considerações alhures, deve a sentença recorrida ser cassada, com a consequente remessa dos autos à origem, para que seja a parte autora intimada a se manifestar acerca da possível inépcia da petição inicial, em atenção aos dispositivos supramencionados.

Sendo assim, forte nas razões expostas, entendo que a sentença é nula
por error in procedendo
, consubstanciada na ausência de oportunização à parte pleiteante manifestar-se acerca da possível inépcia da inicial ou facultar-lhe a emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a sentença recorrida, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao primeiro grau para que o magistrado faculte a autora a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/07/2024